Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por plano de saúde em face da decisão que deferiu a tutela a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização de imediata internação hospitalar da autora, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária.

2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade da negativa do procedimento cirúrgico de urgência, em razão de sinais de apendicite aguda e diagnóstico de abdome agudo inflamatório, na forma da prescrita na indicação médica.

3. Analisado o caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado à agravada e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de hipótese de doença preexistente, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da agravante de inexistência de circunstância que evidencie o caráter de urgência/emergência no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde.

4. Agravo conhecido e não provido.